Tribunal: STF
Processo: HC 96057
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. MERCADORIAS DE 
   VALOR INEXPRESSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
   OCULTA COMPENSATIO.
1.	A aplicação do princípio da 
   insignificância há de ser criteriosa e casuística, tendo-se em 
   conta critérios objetivos.
2.	Princípio que se presta a 
   beneficiar as classes subalternas, conduzindo à atipicidade da 
   conduta de quem comete delito movido por razões análogas às que 
   toma São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para justificar a 
   oculta compensatio. A conduta do paciente não excede esse 
   modelo.
3.	A tentativa de subtração de mercadorias cujos valores 
   são inexpressivos não justifica a persecução penal. O Direito 
   Penal, considerada a intervenção mínima do Estado, não deve ser 
   acionado para reprimir condutas que não causem lesões 
   significativas aos bens juridicamente tutelados.
4.	Aplicação do
   princípio da insignificância justificada no caso.
	Ordem 
   deferida.